Tribunal: TJDFT
Processo: 0741235-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO. ENTE PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNIÃO. VEDADA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 1234 STF. RECUSA COBERTURA. ILEGALIDADE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 106 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 STF.

1. Em 19/04/2023, o Pleno do STF referendou liminar concedida no RE 1366243/SC (Tema 1234), impondo a vedação de inclusão da União no polo passivo da ação pelo julgador até decisão definitiva sobre o tema.

2. No julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106) o STJ estabeleceu a presença cumulativa dos requisitos abaixo delineados para a concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. 3. As Defensorias são órgãos constitucionais independentes, sem subordinação com Poder Executivo (Tema 1002 STF), sendo devidos honorários de sucumbência em seu favor.

5. Negou-se provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL. Deu-se provimento à apelação da DEFENSORIA PÚBLICA.